Tribunal: STF
Processo: MS 39422
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda.-ME, contra os Acórdãos 1.155/2021 e 4.411/2023 (Recurso de Reconsideração), exarados pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, nos autos da TC nº 010.263/2019-5, por meio dos quais a impetrante foi condenada, solidariamente, com outros responsáveis, ao pagamento de débito e de multa, bem como, individualmente, ao pagamento de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).



    Em suas razões, a impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCU, ao argumento de que somente tomou ciência da instauração de processo para apurar as apontadas irregularidades, em 15.5.2020, por ocasião de sua citação, de modo que, entre 1º.7.2011 (termo final do contrato) e 15.5.2020, jamais foi notificada ou intimada para exercer o direito ao contraditório. 



    Relata que, originalmente, foi instaurada tomada de contas especial, pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), contra o sr. Aguinaldo Luis Chichetti, ex-prefeito de Roncador (PR), para apurar a suposta ausência de comprovação de entrega de medicamentos adquiridos com recursos federais, obtidos pelo município por meio do Convênio 00259/2009 (Siafi 709508/2009), firmado junto ao Ministério da Saúde.



    Afirma que o mencionado convênio foi celebrado, em 31.12.2009, com previsão de recursos no montante de R$ 103.998,00 (cento e três mil, novecentos e noventa e oito reais), destinados à aquisição de medicamentos diversos para abastecer a rede de saúde pública de Roncador (PR).



    Argumenta que, embora todos os produtos adquiridos tenham sido entregues à municipalidade, o que foi atestado pelos agentes responsáveis nas notas fiscais fornecidas pela empresa, a prestação de contas do Município relativa ao convênio foi impugnada e, com isso, o Fundo Nacional de Saúde – MS autorizou, em 24.4.2018, a abertura da mencionada tomada de contas especial para apurar a questão, apesar do transcurso de quase 7 (sete) anos após o término de vigência do convênio. 



    Noticia que a tomada de contas especial foi finalizada, no âmbito do Ministério da Saúde, em 2019, com parecer e relatório de auditoria concluindo pelo débito somente em relação ao sr. Aguinaldo Luis Chichetti, então Prefeito, tendo sido posteriormente remetido o processo para o TCU (10.4.2019), onde se instaurou a Tomada de Contas 010.263/2019-5, ora impugnada, com citação da impetrante em 15.5.2020.



    Considera que o marco inicial da prescrição, nos termos da Resolução 344/2022-TCU, nos casos em que há obrigação de prestação de contas, é a data da omissão quanto à obrigação de prestar contas, que, no caso, ocorreu em 1º.8.2011, nos termos do convênio celebrado entre o Fundo Nacional de Saúde e o Município de Roncador/PR.



    Segundo alega, em nenhuma apuração realizada no âmbito do Ministério da Saúde e do Fundo Nacional de Saúde foi sequer cogitada a responsabilização da impetrante; não houve, também, em razão disso, qualquer ato inequívoco de apuração de fato imputado à empresa, de modo que nenhuma das causas interruptivas de prescrição ocorridas no período compreendido entre a omissão na prestação de contas, que deveria ter sido feita até 1º.8.2011, e a citação da empresa pelo TCU, em 5.2020, é oponível à impetrante. 



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal vem estabelecendo jurisprudência no sentido de que os atos inequívocos de apuração do fato, previstos no art. 5º, II, da Resolução 344/2022, são aqueles em que é dada ciência de tais atos à parte interessada. Assim, resta comprovado que a impetrante tomou conhecimento das apurações somente quando de sua citação, em 15.5.2020, de modo que houve o transcurso de cerca de 9 (nove) anos entre o término da execução contratual e a sua efetiva citação para elucidar os fatos, comprometendo seu direito de defesa.



    Requer, ao final, a concessão de liminar para determinar a suspensão dos efeitos dos acórdãos impugnados. No mérito, pugna pela concessão da segurança para afastar a sanção e a determinação de ressarcimento, seja em razão da prescrição das pretensões punitiva e reparatória, seja pela ausência de prejuízo diante do efetivo fornecimento dos bens contratados (eDOC 1, p. 28).



    O Tribunal de Contas da União apresentou informações defendendo a legitimidade do ato impugnado (eDOC 25).



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da segurança, nos termos do parecer assim ementado:



    “Mandado de Segurança. Tomada de Contas Especial. Acórdão condenatório do TCU. Irregularidades ocorridas na execução de Convênio firmado entre município e o FNS, tendo por objeto apoio financeiro da União, nas ações do SUS, voltadas à aquisição de medicamentos para a população carente. 1. Presentes elementos de prova suficientes, para fins da legitimidade da empresa, por responsabilidade solidária com o gestor público, para figurar na TCE, nos termos da alínea b do § 2º do art. 16 da Lei 8.443/92, não tendo a impetrante demonstrado que sua citação ficta na TCE, decorrente de não atendimento a edital, tenha sido ilegal, fora do regramento pertinente. 2. A empresa impetrante aqui não fez prova plena de que os medicamentos tenham sido entregues conforme as regras pertinentes. 3. Ocorrência de marcos interruptivos/suspensivos da prescrição, nos termos da Lei 9.873/99. Prescrição que não se verifica. 4. Pelo denegação da segurança.” (eDOC 32)



    Em 9.4.2024, indeferi o pedido de liminar, por reputar ausente a verossimilhança das alegações (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    Depreende-se dos autos que o objeto desta impetração consiste na alegada prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, nos autos da Tomada de Contas Especial TCE 010.263/2019-5, que resultou na condenação da impetrante, solidariamente com outros responsáveis, pelo pagamento de débito e multa, bem como na imposição de multa individual no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).



    Eis a ementa do Acórdão 1.155/2021, da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, ora impugnado:



    “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS JUNTO À PREFEITURA. NOTAS FISCAIS SEM INDICAÇÃO DO NUMERO DE LOTE E VALIDADE DOS MEDICAMENTOS. INDÍCIOS DE NÃO RECEBIMENTO DOS MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS. CITAÇÃO SOLIDÁRIA DO PREFEITO E SECRETÁRIO DE SAÚDE INTERINO, DO RESPONSÁVEL PELO ATESTE DAS NOTAS FISCAIS E DA EMPRESA FORNECEDORA. REVELIA. CONTAS IRREGULARES, COM IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E APLICAÇAO DE MULTA PROPORCIONAL.” (eDOC 12, p. 64)



    Por sua vez, o recurso de reconsideração interposto pela impetrante foi desprovido pelo TCU, nos termos do Acórdão 4.411/2023 (eDOC 13, p. 124 e eDOC 14, p. 1-12).



    Originalmente, foi instaurada tomada de contas especial pelo Fundo Nacional de Saúde – Ministério da Saúde (FNS), em desfavor de Aguinaldo Luis Chichetti, na condição de prefeito de Roncador/PR, em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 00259/2009 (Siafi 70958/2009), firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de Roncador/PR, que tinha por objeto a aquisição de medicamentos.



    Segundo consta do acórdão impugnado, o Convênio 00259/2009 (Siafi 70958/2009), firmado no valor de R$ 103.998,00 (cento e três mil, novecentos e noventa e oito reais), teve vigência de 31/12/2009 a 1º/7/2011, com prazo para apresentação de contas em 31/7/2011. Embora a entidade convenente tenha apresentado a prestação de contas final em 30/7/2011, foi realizada fiscalização in loco em 19/7/2012, a qual concluiu pela existência de diversas irregularidades quanto à execução do convênio.



    A tomada de contas especial instaurada pelo FNS concluiu que o prejuízo resultante do descumprimento das obrigações de apresentação de documentos exigidos na prestação de contas implicou a responsabilidade pela devolução do valor de R$ 93.866,81 (noventa e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), por parte do prefeito do Município de Roncador/PR.



    Em 25/2/2019, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria em concordância com o relatório do tomador de contas, razão pela qual se manifestou pela irregularidade das contas e determinou o encaminhamento do processo ao Tribunal de Contas da União.



    O Tribunal de Contas da União, por sua vez, determinou a instauração, em 18/5/2019, da Tomada de Contas Especial 010.263/2019-5, objeto dos Acórdãos 1.155/2021 e 4.411/2023, da Primeira Câmara do TCU, concluindo pela ausência de comprovação de entrega dos medicamentos ao Município, tendo em vista a não identificação do número dos lotes de fabricação dos medicamentos nas notas fiscais, bem como pela falta dos medicamentos no Centro de Saúde Municipal e dos registros de controle de entradas e saídas no almoxarifado municipal.



    Pois bem.



    A princípio, convém rememorar que, ao apreciar o tema 899 da repercussão geral, este Tribunal reafirmou a cadeia de precedentes em torno da questão relativa à prescrição da pretensão sancionatória da Administração, que já firmava, com segurança, que a regra geral que orienta o direito constitucional brasileiro é aquela da prescritibilidade, e assentou a tese de que: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ´prescritibilidade de ações de ressarcimento’ este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa –Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” (RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020).



    Chamo a atenção para o item 3 da ementa (que fielmente espelha trecho do voto do relator, Min. Alexandre de Moraes, f. 14), por me parecer fundamental para uma compreensão adequada do caso: (i) não calha articular com uma imprescritibilidade nos feitos do Tribunal de Contas da União, pelo simples fato de se buscar uma recomposição de quantias pertencentes ao erário; (ii) uma ação de improbidade nada diz com uma tomada de contas; e (iii) numa tomada de contas, realiza-se uma aferição de conformidade contábil, de todo incompatível com a prospecção de um elemento volitivo (dolo).



    Do estado da arte da jurisprudência deste Tribunal, é possível seguramente afirmar que as condenações oriundas de uma Corte de Contas não conseguem excetuar a regra geral da prescritibilidade.



    De posse dessa premissa, insta verificar, ainda, se é possível cogitar que o prazo prescricional ao qual se sujeita a atividade do TCU possa ser inúmeras vezes interrompido.



    Bem se sabe que, à míngua de regulamentação legal específica, a jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    Em igual sentido, dentre vários: MS 37.373 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021; MS 36.523 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021.



    O Tribunal de Contas da União, em aparente deferência ao entendimento jurisprudencial acerca do tema, editou, em 11.10.2022, a Resolução 344, que “Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento”. Dentre as regras previstas na Resolução 344, a Corte de Contas passou a adotar de forma objetiva e expressa o prazo prescricional quinquenal, in verbis :



    “Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509, e regulamentada por esta resolução.



    Art. 2º Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso.”



    Nesses termos, não remanescem quaisquer dúvidas acerca da incidência de prazo prescricional quinquenal sobre as pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. O problema é que a mesma Corte de Contas, na referida Resolução 344, também passou a trazer inúmeras hipóteses de interrupção e suspensão do lustro prescricional.



    É certo que, de início, ao reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo, o STF, num primeiro momento, aquiesceu com a possibilidade de múltiplos marcos interruptivos. Nossa jurisprudência chega a registrar caso em que se concederam ao TCU 11 (onze) interrupções prescricionais:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II –Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo Tribunal de Contas da União - TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III – Aplicando a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, o TCU constatou que a pretensão punitiva não teria sido fulminada pelo decurso do tempo, diante da ocorrência de 11 causas interruptivas da prescrição. IV - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, refoge aos estreitos limites do mandamus , ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. V –Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.008 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.5.2022; grifo nosso).



    Confiando-se nessa linha, a Resolução 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal:



    “Art. 5º A prescrição se interrompe:



    I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital;



    II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato;



    III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória;



    IV - pela decisão condenatória recorrível.”



    Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU 344/2022).



    Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas, com a edição da Resolução 344/2022 –, muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.



    Isso porque conduz ao entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes, bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “ qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei 9.873/1999.



    Ocorre que, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro.



    Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro.



    Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente” representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas.



    A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, como expressão do princípio da segurança jurídica, consiste — na condição de limitador temporal do direito de ação — em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções do prazo prescricional, por outro lado, traduz-se em indesejável incerteza e insegurança jurídica.



    Enfrentando questão jurídica semelhante, e com o intuito de obstar a “perpetuação do direito de ação mediante constantes interrupções da prescrição, evitando, desse modo, a perpetuidade da incerteza e da insegurança da relações jurídicas”, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022), reconheceu expressamente a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional, que estabelece, nos termos do disposto no caput do art. 202 do Código Civil, que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Referido acórdão foi assim ementado:



    “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 202, caput , do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez. 2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos. 3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória.”



    A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça se pronunciou em igual sentido no julgamento dos Recursos Especiais 1.504.408, 1.924.436 e 1.963.067.



    Não há justificativas plausíveis para que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente às relações privadas, não seja de igual modo aplicado aos prazos prescricionais no âmbito do TCU.



    Na mesma linha, confira-se o que restou decidido no julgamento do MS 37.941 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, em que fui designado redator do acórdão, DJe 10.12.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO ‘RINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL’ (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI nº 5.509 e RE-RG nº 636.553, Tema 445 da repercussão geral).



    3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do ‘princípio da unicidade da interrupção prescricional’ (art. 202, caput, do Código Civil).



    4. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS nº 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS nº 38.250, Rel. Min. Nunes Marques) .



    5. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida.



    6. Agravo regimental provido.” (grifo nosso)



    Assim, entendo que, observando-se a orientação jurisprudencial já consolidada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prescrição da pretensão sancionatória do TCU deve ser regulada pela Lei 9.873/1999, deve-se, com o objetivo de se preservar a segurança jurídica, observar o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, também no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do TCU, de forma que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, afastando-se assim a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas.



    Dito isso, in casu, esta ação mandamental se refere aos Acórdãos 1.155/2021 e 4.411/2023, da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo TC 010.263/2019-5, por meio dos quais a impetrante foi condenada, solidariamente com outros responsáveis, ao pagamento de débito e de multa, além do pagamento de multa individual, em razão da ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 00259/2009 (Siafi 70958/2009), firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de Roncador/PR, que tinha por objeto a aquisição de medicamentos. 



    Passo à análise.



    Frise-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte, “deve-se contar o prazo prescricional a partir da data do conhecimento da irregularidade nos casos em que, por iniciativa própria, o Tribunal realiza auditorias ou inspeções, assim como nos casos em que a ele são diretamente levadas as informações necessárias para a instauração de tomada de contas especial.” (ADI 5.509, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 23.2.2022; grifo nosso).



    Essa compreensão é consentânea com o entendimento de que o prazo prescricional quinquenal deve ser contado a partir da “chegada do processo ao Tribunal de Contas” (RE-RG 636.553, de minha relatoria, DJe 26.5.2020, tema 445 da RG).



    Ou seja, de acordo com a teoria da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tomou ciência dos fatos, pois, “a previsão segundo a qual o prazo prescricional inicia-se a partir da data de ocorrência do fato não encontra abrigo no ordenamento constitucional, nem nas leis federais de regência” (cf. Item 3 da ementa do acórdão proferido no julgamento da ADI 5.509).



    No caso, de acordo com as informações prestadas pelo TCU, em 18.5.2019, quando foi instaurada a TC Processo 010.263/2019-5, objeto destes autos, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal. 



    Não obstante essa afirmação do TCU, entendo que a Corte de Contas teve conhecimento das irregularidades quando do julgamento da TC 031.308/2011-2 que, embora se referisse a outros Municípios (Engenheiro Beltrão/PR, Imbituva/PR, Nova Laranjeiras/PR, Nova Prata do Iguaçu/PR e Vitorino/PR), levou à conclusão da existência de irregularidades na execução de convênios para aquisição de medicamentos em todo o Estado do Paraná. 



    Na conclusão daquele julgamento, o Tribunal de Contas da União determinou ao Ministério da Saúde, no prazo de 90 (noventa) dias:



    “71.2.4. conclua a análise da prestação de contas dos Convênios 711993/2009 e 723454/2009, bem como finalize a instrução das tomadas de contas especiais decorrentes dos convênios 709506/2009, 723457/2009, 712121/2009, 710550/2009, 712190/2009, 710617/2009, 709377/2009, 709508/2009, 709477/2009 e 712167/2009; 



    71.2.5. encaminhe a este Tribunal documentação que comprove as providências adotadas com os resultados advindos da verificação da regular execução dos recursos transferidos por meio das Portarias MS 1.645/201 e 3.685/2010 aos municípios paranaenses, bem como dos convênios supracitados.” (eDOC 4, p. 27)



    Assim, entendo que o Tribunal de Contas da União tomou ciência inequívoca das irregularidades apontadas quando do julgamento daquela Tomada de Contas Especial, ocasião em que determinou, inclusive, a finalização da instrução da Tomada de Contas Especial pela Administração, referente ao Convênio 709508/2009, com encaminhamento da documentação e comprovação da adoção das providências determinadas naquele julgado.



    Em 15.5.2020, data em que a impetrante foi citada, ocorreu a primeira e única causa de interrupção do prazo prescricional. 



    Entendo, de igual modo, que a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa da impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional na espécie. 



    Tal assertiva é reforçada pelo disposto no art. 12, I e II, da Lei 8.443/1992, em que se determina, “verificada irregularidade nas contas” que o relator ou o Tribunal de Contas “definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão inquinado” e “se houver débito, ordenará a citação do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar defesa ou recolher a quantia devida” (grifo nosso).



    Verifica-se, ademais, que, no dia 2.2.2021, foi prolatado o Acórdão 4.411/2023, pela Primeira Câmara do TCU, exarado no âmbito do TC 010.263/2019-5, que julgou irregulares as contas da impetrante, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa, em decorrência de irregularidades na execução do Convênio 00259/2009 (Siafi 709508/2009). (eDOC 11, ps. 1-17)



    Como bem demonstrado acima, entre a data em que o TCU tomou conhecimento das irregularidades noticiadas na Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde – MS, dando ensejo à autuação de Tomada de Contas Especial (010.263/2019-5), em 30.11.2016, e a data da citação da empresa, em que incidiu a única causa de interrupção da prescrição quinquenal (em 15.5.2020), verifica-se o transcurso de lapso temporal inferior a 5 anos, de modo que não restou caracterizada, quanto à parte impetrante, a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU.



    A partir dessas considerações, é caso de denegação da segurança.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente